Tribunal: STF
Processo: RE 373058
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-12-16
Data de publicação: 2003-12-16

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Súmula 283-STF. PROVA.
I. - A apreciação do recurso extraordinário,
 no caso, não prescinde do exame da prova, o que não é possível em
sede de recurso extraordinário.
II. - Decisão assentada em mais de
um fundamento suficiente. Incidência da Súmula 283-STF.
III. -
Negativa de trânsito ao RE. Agravo não provido.